Tribunal: TJDFT
Processo: 0723726-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723726-24.2022.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LARA GOMES CAMPOS VEIGA DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por LARA GOMES CAMPOS VEIGA contra ato atribuído à PROCURADORA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciado no indeferimento de sua inclusão no rol de candidatos concorrentes às vagas destinadas a pessoas com deficiência, no concurso público para o cargo de técnico jurídico da carreira de apoio às atividades jurídicas da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Nos termos do v. acórdão exarado no ID 39741007, a egrégia 1a Câmara Cível rejeitou as preliminares e concedeu a segurança vindicada na inicial, para assegurar à impetrante o direito de figurar na lista de candidatos concorrentes às vagas destinadas a pessoas com deficiência, no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de técnico jurídico da carreira de apoio às atividades jurídicas da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, regido pelo Edital no 1 – PGDF, de 19 de dezembro de 2019. A impetrante, no petitório acostado no ID 42788622, afirmou que a autoridade apontada como coatora não deu cumprimento à determinação judicial, porquanto deixou de promover a sua inclusão na lista de candidatos inscritos para as vagas destinadas a pessoas com deficiência. O DISTRITO FEDERAL, no ID 44726813, postulou a concessão do prazo de 10 (dez) dias para cumprimento da obrigação imposta no v. acórdão exarado no ID 39741007. No entanto, ao DISTRITO FEDERAL, já foram concedidas 2 (duas) oportunidades para se manifestar a respeito da alegação de descumprimento da obrigação que lhe fora imposta na demanda (ID’s 42829388 e 44078044). Dessa forma, defiro ao DISTRITO FEDERAL o derradeiro prazo de 10 (dez) dias, para cumprimento da obrigação, mediante a apresentação dos documentos comprobatórios da efetiva inclusão do nome da impetrante na lista de candidatos inscritos para as vagas destinadas a pessoas com deficiência. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de março de 2023 às 14:03:35. . Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora